Tribunal: TJPA
Processo: 0800194-22.2021.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800194-22.2021.8.14.0080

APELANTE: MARCIA CRISTINA FERNANDES DE SOUSA

APELADO: MUNICÍPIO DE BONITO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA EFETIVA. INGRESSO NO QUADRO FUNCIONAL EM ÉPOCA QUE O CARGO EXIGIA HABILITAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO. SUPERVENIENTE CONCLUSAO DE GRAU UNIVERSITÁRIO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. VANTAGEM PECUNIÁRIA DEVIDA. INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO, RESPEITADO O LUSTRO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 4 (quatro) a 12 (onze) do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXM° SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARCIA CRISTINA DE SOUSA E SOUSA visando à reforma da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Bonito que, nos autos da AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE C/C AÇÃO DE COBRANÇA., proc. nº 0800194-22.2021.8.14.0080, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DA COMARCA DE MESMO NOME, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões (id. 10407485, págs. 1/7), após discorrer sobre a tempestividade do recurso interposto (artigo 219 c/c o artigo 1.003, § 5º, ambos do CPC) e a gratuidade de justiça (artigo 99 do CPC), historia a apelante que ajuizou a ação ao norte mencionada com vistas à incorporação do Adicional de Escolaridade em sua remuneração.

Diz a recorrente que a magistrada de piso julgou improcedente o pedido por entender que não ocupa cargo que exija habilitação em nível superior, bem como diante da inexistência de previsão legal para a percepção da vantagem.

Argumenta que o seu direito se encontra amparado pelo artigo 7º, III e artigo 81 da Lei Municipal nº 043/92, bem como pelo disposto no artigo 62 da Lei nº 9.394/96.

Menciona que em conformidade com as normas citadas, a gratificação é calculada em 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento-base.

Esclarece que foi aprovada para exercício de cargo que exigia habilitação de nível médio, contudo, atualmente, exerce atribuição que exige a escolaridade alcançada.

Expõe que desde 2007 não se admite mais o ingresso de profissionais no magistério qualificados com a escolaridade de nível médio, de forma que o certame realizado em 2012 pelo recorrido exigiu a escolaridade em graduação em licenciatura.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Ao final, postula a recorrente o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença com a procedência total dos pedidos de incorporação da vantagem em sua remuneração, bem como o seu pagamento retroativo.

Recurso tempestivo (id. 10407490, pág. 1).

Foram opostas contrarrazões (id. 10407498, págs. 1/9).

Apelo recebido no duplo efeito (id. 13665947, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 14380710, págs. 1/6, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, dada a gratuidade de justiça, conheço o recurso.

Com a ação intentada postulou a recorrente Marcia Cristina de Sousa compelir o Município de Bonito a incorporar em sua (da apelante) remuneração o Adicional de Escolaridade, bem como o pagamento retroativo da vantagem, uma vez que defende ter alcançado a habilitação exigida para tanto.

É de sabença que as gratificações, assim como os adicionais, são vantagens pecuniárias que integram a remuneração global do agente público, devendo ser criadas por lei, constituindo, ainda, requisito para a concessão das referidas vantagens diante da ocorrência de fato gerador que motive o ato administrativo. Desse modo, verificada a ocorrência da situação fática apta a ensejar o direito à percepção, a vantagem pugnada será devida ao servidor.

No âmbito do ente apelado, observa-se que o artigo 77, II e 81 da Lei Municipal nº 043/92 – Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Bonito (id.
10407470
, págs. 1/2) – assegura em favor dos servidores com escolaridade de nível superior a percepção da gratificação de 80% (oitenta por cento) sobre o valor do vencimento-base,
verbis:

“Art. 77. Aos funcionários serão concedidos:

(...)

III. Adicional de escolaridade.

“Art. 81- O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido na quantia correspondente a 80% ao titular do cargo para cujo o exercício a lei exija habilitação de grau universitário.”

No caso vertente, extrai-se do caderno processual que a apelante é servidora efetiva no cargo de professor, com atuação na educação básica, sendo nomeada pela Portaria nº 134/2006-GPMB (id. 10407465, pág. 1) na época em que o ingresso na referida função exigia a escolaridade de nível médio.

Denota-se, ainda, do exame do processado, que ela se graduou em Licenciatura Plena em Pedagogia pela Faculdade Pan Americana em 07/05/2013 (id. 10407468, pág. 1).

Diante disso, a recorrida requereu, em 18/05/2021, junto à Secretaria de Educação do ente recorrido, a Gratificação de Escolaridade prevista artigo 77, II e artigo 81 da Lei Municipal nº 043/92, cujo valor, na época, perfazia o importe de R$1.154,49 (mil, cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) - id. 10407467, pág. 1.
Não se desconhece que a gratificação de escolaridade deve corresponder ao cargo em que o ingresso no magistério exija nível superior e que a recorrida ingressou nos quadros funcionais da Administração Pública Municipal quando ainda era exigido nível médio.

Todavia, a educação escolar abarca o ensino básico e o superior, sendo que aquele compreende os níveis infantil, fundamental e médio, ressaltando-se que a instrução fundamental compreende o período de nove anos da vida do indivíduo, sendo que, nos últimos anos, exige-se que o professor possua graduação superior em licenciatura plena para ministrar aula. É o que se extrai dos artigos 21, I, 32 e 62, todos da Lei nº 9.434/96, que ora reproduzo:

Art. 21. A educação escolar compõe-se de:

I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio;

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: (...)

Art. 62.

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal.

(Redação dada pela lei nº 13.415, de 2017)

Depreende-se, portanto, que atualmente para o exercício da cátedra, exige-se do docente que ele possua nível superior, conforme alteração legislativa advinda com a superveniência da Lei nº 13.415/2017.

Nesse diapasão, não merece acolhimento o argumento do apelado no sentido de que a graduação alcançada pela recorrida não corresponde ao cargo que ocupa. Isso porque, para que ela possa ministrar aulas nas na educação básica, em conformidade com as normas legais aplicáveis, revela-se necessário que possua graduação em licenciatura plena.

Vale destacar que a matéria não é nova no âmbito desta Corte, havendo diversos julgados reconhecendo o direito dos professores que ingressaram no magistério quando se exigia a instrução de nível médio a receberem gratificação de escolaridade em caso de comprovação de curso superior, conforme precedentes que ora menciono,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PREVISÃO LEGAL. LEI DO MUNICÍPIO DE ALENQUER. DEMONSTRADA A TITULAÇÃO EXIGIDA PARA A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. Já o Regime Jurídico dos Servidores do Município de Alenquer dispõe de forma taxativa acerca do adicional de escolaridade correspondente a 50%, incidente sobre o vencimento base, sendo exigida a habilitação correspondente a conclusão do grau universitário. Já a Lei nº 047/1997, art. 27, (Plano de Cargos, Carreira e Salários) do Município de Alenquer também concede tal gratificação.

2. O Diploma de Licenciatura Plena em Matemática é datado de 14 de outubro de 2011, conforme documento de Num. 1149915 - Pág. 15/15, emitido pela Universidade Federal do Pará. Portanto, descabida a afirmação de que sua graduação teria ocorrido em 2016, por isso, não faria jus ao recebimento do adicional de escolaridade de forma retroativa.

(...)

(1757778, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-20, publicado em 2019-05-22)

ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. PREVISÃO LEGAL. ART. 75 DA LEI MUNICIPAL Nº 044/97 E ART. 27 DA LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. COMPROVADO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA OBSERVADO O LIMITE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4º, INCISO II, DO CPC. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE.

1-A sentença julgou procedente a demanda e condenou o réu à inclusão do adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base, e, ao pagamento do retroativo limitado aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, com juros e correção monetária. Condenou, ainda, em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

2- É devido o adicional de escolaridade, na base de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base, aos servidores que comprovarem ter concluído o curso de nível superior, nos termos do art. 75, inciso I, da Lei Municipal e 044/97 (RJU- dos Servidores Públicos de Alenquer) e art. 27, da Lei Municipal nº 047/97 (PCCR dos Servidores Públicos de Alenquer);

(...)

6-Reexame necessário conhecido. Sentença parcialmente alterada.

(2084518, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, publicado em 2019-08-12)

Nesse cenário, comporta acolhimento o presente recurso para que seja reformada a sentença e concedido o pagamento da vantagem, na forma do 77, II e 81, ambos da Lei Municipal nº 043/92, bem como o pagamento retroativo das parcelas respectivas, respeitado o lustro anterior ao ajuizamento da lide, devendo o benefício ser apurado em liquidação/cumprimento de sentença.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença, julgar procedente os pedidos da autora, ora recorrente, pelo que o recorrido deve implementar o pagamento do adicional de escolaridade, bem como o pagamento retroativo das parcelas atrasadas, respeitado o lustro anterior ao ajuizamento da demanda, devendo a vantagem ser apurada em liquidação da sentença.

Sem honorários advocatícios ante a ausência de contestação.

Sem custas por força da lei.

É como o voto.

Belém, PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/12/2023